Tribunal: TJES
Processo: 5003898-70.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003898-70.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA SILVA AGOSTINI e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RISCO DA OPERAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra Acórdão que, em sede de Apelação, manteve a limitação de juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinou a repetição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão recorrido padece de omissão ou contradição quanto à análise do risco da operação e dos critérios de abusividade dos juros remuneratórios, ou se a pretensão recursal visa à mera rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração vinculam-se à demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo vedado seu uso para o simples reexame de questões já decididas.

O Acórdão enfrenta de modo exauriente a tese do risco da operação ao consignar a ausência de provas robustas que justifiquem a adequação técnica da taxa de 760,63% ao ano ao perfil da recorrida.

A decisão fundamenta-se no Tema Repetitivo nº 27 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a revisão das taxas de juros remuneratórios quando cabalmente demonstrada a abusividade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A rediscussão de teses jurídicas e a análise de provas já enfrentadas no acórdão são incabíveis em sede de Embargos de Declaração por inexistência de vício de fundamentação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003898-70.2025.8.08.0030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - OAB RJ98925

RECORRIDO: MARIA DA SILVA AGOSTINI

Advogado: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA - OAB ES24089

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatoriado,
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 17609670) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 17129284) que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela ora Recorrente e conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela ora Recorrida, reformando em parte a
SENTENÇA
(Id. 16466793, integralizada no id. 16466802), cujo
decisum
ostenta o seguinte teor:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. REVISAR o contrato nº 051790068572, limitando a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na época da contratação. 2. DECLARAR a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro prestamista. 3. CONDENAR a ré a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos a maior em decorrência dos juros abusivos e do seguro prestamista, a serem apurados em liquidação de sentença (...) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.
".

Irresignada, a Recorrante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no Acórdão, alegando que o Órgão Julgador não se atentou para a modalidade específica da operação, alusiva à empréstimo com débito em conta, e para o perfil de alto risco de seus clientes.

Argumenta, ainda, contradição e violação a precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que ostentam orientação no sentido de que a taxa média de mercado não pode ser utilizada como teto ou parâmetro exclusivo de abusividade.

Nesse sentido, pugna pelo provimento dos presentes Aclaratórios, com a imposição de efeitos infringentes e manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Decisão
(id. 17666238) proferida pelo Eminente Desembargador
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, determinando a redistribuição do feito em razão de sua ascenção ao cargo de Corregedor-Geral da Justiça

A propósito, sobressai relevante colacionar o Acórdão objurgado,
in litteris
:

“Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. COBRANÇA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LEGITIMIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL INEXISTENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
ACOLHIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Maria da Silva Agostini e por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de contrato de empréstimo bancário, reconhecendo a abusividade de encargos cobrados, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, além de condenar a requerida ao pagamento proporcional de custas e honorários. A autora pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais e readequação da sucumbência. A instituição financeira sustenta a legalidade das taxas praticadas e a inexistência de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa da instituição financeira pela não produção de provas; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao declarar abusiva a cobrança de seguro prestamista não requerido na inicial; (iii) determinar se a cobrança de juros superiores à média de mercado configura prática abusiva autorizadora da repetição em dobro dos valores pagos e se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prejuízo concreto à parte, que teve oportunidade de se manifestar, apresentar documentos e impugnar os fundamentos apresentados, sendo a causa decidida com base em elementos constantes nos autos, sem inovação fática ou jurídica pelo juízo.

4. Acolhe-se a preliminar de julgamento
extra petita
por ter a sentença reconhecido a abusividade de cláusula referente a seguro prestamista não mencionado na petição inicial, em afronta aos arts. 128 e 460 do CPC, e ao princípio do contraditório, razão pela qual deve ser anulada parcialmente nesse ponto, com decote da condenação à restituição do referido seguro.

5. Reconhece-se que a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato supera de forma significativa a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem justificativa plausível apresentada pela instituição financeira, configurando onerosidade excessiva e prática abusiva nos termos do art. 6º, V, do CDC.

6. Embora as instituições financeiras possam adotar taxas de juros compatíveis com o risco da operação, a aplicação de encargos desproporcionais sem demonstração objetiva da justificativa fática contraria os princípios da boa-fé e da transparência.

7. A cobrança de encargos abusivos caracteriza falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, diante da ausência de razoabilidade na estipulação dos juros e da não observância do equilíbrio contratual.

8. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, uma vez que o contrato foi executado após a data da modulação de efeitos do julgado, sendo presumida a má-fé pela cobrança indevida de encargos excessivos.

9. Não se verifica, contudo, a existência de abalo moral indenizável, pois os descontos indevidos não ultrapassam os limites do mero aborrecimento, inexistindo demonstração de dano à dignidade ou à tranquilidade da autora, motivo pelo qual o pedido de indenização deve ser mantido como improcedente.

10. Diante da alteração parcial do julgamento de mérito, impõe-se a readequação da distribuição da sucumbência, com redistribuição proporcional dos honorários e custas, e majoração dos honorários recursais conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Maria da Silva Agostini parcialmente provido. Recurso da CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos desprovido. Preliminar de julgamento
extra petita
acolhida.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de produção de prova pericial ou oitiva da parte não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.

2. Caracteriza julgamento
extra petita
a condenação fundada em matéria não incluída na petição inicial, violando os limites objetivos da demanda.

3. A cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à média de mercado, sem justificativa plausível, configura prática abusiva e enseja a repetição em dobro dos valores pagos.

4. A simples cobrança indevida de encargos não configura dano moral indenizável, quando ausente demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, V; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 10, 85, §11, 128, 293, 321, 329, 460.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.”
(TJES - Recurso de Apelação Cível nº 5003898-70.2025.8.08.0030. Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL. Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data do Julgamento: 18/11/2025)
.

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que esta Egrégia Primeira Câmara Cível já chegou a um
veredicto
unânime quanto à questão novamente suscitada nesta oportunidade, havendo o Acórdão enfrentado de modo exauriente a tese do risco da operação, consignando que a Embargante não trouxe provas robustas da adequação técnica da taxa de 760,63% (cento e sessenta vírgula sessenta e três por cento) ao ano ao perfil da Recorrida.

Oportuno e relevante salientar que o
decisum
fundamentou que a discrepância superior a 250% (duzentos e cinquenta por cento) em relação à taxa média praticada pelas Instituições Financeiras de mesma natureza, segundo estatísticas publicadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN (5,55% a.m.), circunstância que configura onerosidade excessiva, encontrando-se, nesse sentido, em sintonia com o
Tema Repetitivo nº 27, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
TEMA 27:

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.”

Ademais, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
ostenta robusta jurisprudência no sentido de ser
“
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
8.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedente.”
(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.565.175/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Por fim, cumpre salientar os “
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
” (
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.